Tribunal: TJDFT
Processo: 0704148-23.2023.8.07.0006
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-08-07
Data de publicação: 2024-08-23

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA. VERIFICADA. REDISTRIBUIÇÃO DE ÔNUS SUCUMBENCIAIS. DESCABIMENTO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. Ocorre a sucumbência recíproca quando o autor sai vitorioso apenas em parte de sua pretensão, de modo que tanto ele como o réu serão vencidos e vencedores, a um só tempo, razão pela qual serão proporcionalmente distribuídas entre eles as custas e as despesas, bem como os honorários advocatícios.

2. Deve ser mantida a distribuição da verba sucumbencial dada em sentença, tenho em vista que o Apelado sucumbiu minimamente do pedido, já que lhe foi deferido o ressarcimento do valor por ele pago na aquisição do bem imóvel objeto desta ação, inclusive os sinais, tendo sucumbido em relação à retenção do percentual de 25% (vinte e cinco por cento) do valor efetivamente pago a título de cláusula penal em favor da apelante.

3. Apelação conhecida e não provida.